Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725362-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA REU: DREIDE BARROS DA CONCEICAO, VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA DESPACHO Reexpeçam-se os mandados de citação e intimação nos endereços indicados pelos autores (ID. 62876149). Atente-se a Secretaria que o mandado de citação de VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA deverá ser cumprido por oficial de justiça, uma vez que o endereço fornecido indica que ele se encontra custodiado junto ao sistema carcerário do DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital